Tribunal: STJ
Processo: 5016759-56.2021.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002153 - RJ(2025/0280283-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CARLOS GUILHERME LIMA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Crimes contra a ordem
tributária. Ausência de impugnação específica. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou seguimento
ao agravo interno no agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
2. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da tese do
início da contagem do prazo prescricional nos casos de crimes tributários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da tese do início da contagem do prazo prescricional
nos casos de crimes tributários.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois o agravo regimental não
ultrapassou o juízo de admissibilidade, em razão da aplicação da
.
Súmula 83/STJ
6. A decisão embargada foi devidamente fundamentada ao negar
provimento ao agravo regimental, considerando a ausência de impugnação
específica ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
7. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição,
omissão, obscuridade ou erro material, não sendo suficiente para justificar a
oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55990068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d570d317-e76c-43e0-b812-8ad75cdb92f5

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d570d317-e76c-43e0-b812-8ad75cdb92f5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002153 - RJ(2025/0280283-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CARLOS GUILHERME LIMA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Crimes contra a ordem
tributária. Ausência de impugnação específica. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou seguimento
ao agravo interno no agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
2. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da tese do
início da contagem do prazo prescricional nos casos de crimes tributários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da tese do início da contagem do prazo prescricional
nos casos de crimes tributários.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
5. Não há omissão no acórdão embargado, pois o agravo regimental não
ultrapassou o juízo de admissibilidade, em razão da aplicação da
.
Súmula 83/STJ
6. A decisão embargada foi devidamente fundamentada ao negar
provimento ao agravo regimental, considerando a ausência de impugnação
específica ao óbice da
.
Súmula 83/STJ
7. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição,
omissão, obscuridade ou erro material, não sendo suficiente para justificar a
oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55990067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: c230510f-03f9-498b-a1f1-5fce7e3d2f8c

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por CARLOS GUILHERME
LIMA contra acórdão assim ementado (fls. 6612-6617):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental
interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente o óbice da
. 2. O agravante foi
Súmula 83/STJ
condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com
substituição por penas restritivas de direitos, como incurso no
o, I, II e IV, da
art. 1
, por 4 vezes, na forma do
do Código Penal
I, da
Lei no 8.137/90
art. 71
c/c art. 12,
. 3. O agravante sustenta que houve impugnação específica ao óbice
Lei no 8.137/90
da
na petição do AREsp, alegando que a tese apresentada não
Súmula 83/STJ
contraria a jurisprudência do STJ e que a decisão monocrática não enfrentou a “tese
nova” deduzida no recurso. 4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental, do AREsp e do REsp, argumentando que o
agravo não impugnou concretamente o óbice aplicado na origem e que o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ e do STF sobre a consumação do
delito na constituição definitiva do crédito tributário e vedação da prescrição
retroativa após a
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão
Lei 12.234/2010
em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente o óbice da
na petição do agravo em recurso especial, indicando precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes que infirmem o entendimento jurisprudencial
aplicado na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O agravante não
impugnou especificamente o óbice da
, limitando-se a alegar que não
Súmula 83/STJ
se aplica ao caso o entendimento de que a prescrição deve retroagir até a data da
consumação do delito, sem apresentar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que infirmem o referido verbete sumular. 7. O entendimento da
instância ordinária sobre o momento da consumação do delito contra a ordem
tributária, fixado na data da constituição definitiva do crédito tributário, está em
consonância com a jurisprudência do STF e do STJ. 8. A jurisprudência do STJ
exige que a impugnação à incidência da Súmula 83 seja acompanhada de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que demonstrem a superação do
entendimento jurisprudencial ou sua inaplicabilidade ao caso concreto. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à incidência da
deve
Súmula 83/STJ
ser acompanhada de precedentes contemporâneos ou supervenientes que infirmem o
entendimento jurisprudencial aplicado na decisão agravada. 2. A consumação do
delito contra a ordem tributária ocorre na data da constituição definitiva do crédito
tributário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
,
o, incisos I, II e IV; Código
Lei no 8.137/90 art. 1
Penal,
; Código Penal,
§ 1o. Jurisprudência
art. 71; Lei no 12.234/2010
art. 110,
relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.891.880/DF
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.05.2021.
AREsp 1.825.286/ES

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, a ocorrência de omissão
art. 619
no julgado quanto à análise da tese do início da contagem do prazo prescricional nos casos de
crimes tributários.
Impugnação apresentada às fls. 6.634-6.638.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Documento eletrônico VDA55990067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: c230510f-03f9-498b-a1f1-5fce7e3d2f8c

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Como antecipado, o embargante sustenta que o acórdão embargado, que negou
seguimento ao seu agravo interno no agravo em recurso especial, teria sido omisso quanto ao
fato de que o agravo em recurso especial infirmou as conclusões da decisão de
inadmissibilidade.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 6.612-6.617):
Conforme mencionado na decisão agravada, a decisão de inadmissibilidade
aplicou o óbice da Na referida decisão do Tribunal de origem, fez-se referência ao
disposto
. no acórdão que julgou a apelação. Esse, por sua vez,
Súmula 83/STJ
consignou que, embora as condutas tenham sido praticadas entre e elas se
constituem em crimes tipificados no o,
incisos I a IV
01/01/1998 31/12/2001, art. 1
da cuja consumação ocorre na data de constituição definitiva do
,
Lei no 8.137/90
crédito tributário (
), diante do preenchimento da condição objetiva de
20/02/2016
punibilidade.
No entanto, a despeito das razões apresentadas, o agravante deixou de rebater no
agravo em recurso especial, especificamente, o óbice relativo à Súmula 83 do STJ,
limitando-se a afirmar que não se aplica ao caso o entendimento de que a prescrição
deve retroagir até a data da consumação do delito, mas sim até o início da prática
considerada ilícita. Todavia, não trouxe precedentes recentes desta Corte Superior
que amparam sua tese, tendo indicado somente que se trataria de uma tese nova.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em retroação
da prescrição para data anterior até mesmo da consumação do delito. O
entendimento da instância ordinária a respeito do momento da consumação de delito
contra a ordem tributária, data da constituição definitiva do crédito tributário, está
em consonância com a jurisprudência tanto doSupremo Tribunal Federal quanto do
Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido
de negar provimento ao agravo regimental, em razão do óbice da
.
Súmula 83/STJ
Com efeito, não basta mencionar a não incidência da
, é
Súmula 83/STJ
indispensável que se indiquem precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que
infirmem o referido verbete sumular, ou que demonstrem sua inaplicabilidade na espécie, o que
também não ocorreu no caso, em que o recorrente limitou-se a afirmar em abstrato a sua
discordância com o verbete sumular 24 do STF, em razão de sua interpretação acerca da
.
Lei 12.234/10
A propósito, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL
COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e à não comprovação do alegado
dissídio pretoriano, atraindo, à espécie, a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda,
eventual distinção com o caso dos autos.
3. O comando contido na
também é aplicável aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55990067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: c230510f-03f9-498b-a1f1-5fce7e3d2f8c

4. Não é admissível a valoração negativa da conduta social dos Acusados com
fulcro em infrações penais pretéritas, ainda que transitadas em julgado.
5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.
(AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.825.286/ES
julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
11/5/2021,
25/5/2021;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que seja conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182 desta
Corte foi corretamente aplicada ao caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria
à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 630.126/DF
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos.)
17/9/2015,
24/9/2015;

Não há, assim, falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassou o
juízo de admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 83/STJ
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de
ex ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta
de impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo
probatório, cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
3. A revisão de premissas fáticas
regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
3/12/2024,
11/12/2024;
acrescidos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: c230510f-03f9-498b-a1f1-5fce7e3d2f8c

Documento eletrônico VDA55990067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: c230510f-03f9-498b-a1f1-5fce7e3d2f8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0280283-7
AREsp 3.002.153 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50167595620214025001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS GUILHERME LIMA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS GUILHERME DE ABREU E LIMA
CORRÉU
: MARCELO DE ABREU E LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS GUILHERME LIMA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551047614818188@
2025/0280283-7 - AREsp 3002153 Petição : 2025/0116273-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:39:45
Código de Controle do Documento: 8B295C1F-3CC2-4CE2-A0D0-E5F9467A80E5